Tribunal: STF
Processo: RHC 221008
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DOS INCS. III E VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Flávio Henrique de Oliveira, Oedina de Oliveira e Regiane Goulart contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 2.8.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 670.354/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Vara Única da comarca de Nhandeara/SP, em 7.12.2016, condenado o recorrente Flávio Henrique de Oliveira a dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil quinhentos e quarenta e dois dias-multa, e as recorrentes Oedina de Oliveira e Regiane Goulart a oito anos de reclusão, no regime fechado, e mil e duzentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). 



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento à apelação do Ministério Público para elevar as reprimendas de Flávio Henrique de Oliveira para quatorze anos, seis meses e seis dias de reclusão e dois mil cento e seis dias-multa, de Oedina de Oliveira para dez anos e oito meses de reclusão e mil quinhentos e noventa e nove dias-multa e de Regiane Goulart para doze anos de reclusão e mil oitocentos e sessenta e cinco dias-multa. O acórdão tem a ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO BILATERAL – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS EM RELAÇÃO AOS DOIS CRIMES DA LEI ESPECIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO INCRIMINADOR, ROBORANDO OS TERMOS DA INCREPAÇÃO MINISTERIAL – CADERNO PERSECUTÓRIO EM QUE SE COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE PROMOVIA O TRÁFICO DE DROGAS NA COMARCA DE NHANDEARA – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE DELINEIAM A PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA – PRISÕES EMFLAGRANTE DELITO NA POSSE DE ENTORPECENTES, COM PETRECHOS E INSUMOS PARA FABRICAÇÃO E MISTURA – VERSÕES DEFENSIVAS CONTRADITÓRIAS – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO COMPROVADAS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – DOSIMETRIA PENAL REFORMADA NOS TERMOS PUGNADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS APTO À CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 40, INCISOS III E VI, DA LEI nº 11.343/06 – PENAS MAJORADAS – REGIME FECHADO MANTIDO – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E PROVIDO O APELO MINISTERIAL” (e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 670.354/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, sendo concedida a ordem de ofício para, “em relação à paciente REGIANE GOULART, afastar a reincidência, restando a pena definitiva em 10 anos e 8 meses de reclusão e 1.599 dias-multa, mantido o regime inicial fechado” (fl. 14, e-doc. 18).



    A Quinta Turma daquele Tribunal, em 2.8.2022, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE. PROVA SUFICIENTE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. INDICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A tese de absolvição pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, sob a alegação de ausência de comprovação vínculo subjetivo entre os agentes, demanda o exame de provas e fatos, medida que não se admite na via estreita do habeas corpus.



    2. Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia da droga aos frequentadores dessas localidades.



    3. Assentado pela Corte de origem, com fundamento nas provas colhidas nos autos, que a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes envolveu menor de idade, a alteração desse entendimento – a fim de afastar a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 30).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se sustenta “a flagrante ausência de elementos suficientes e concretos a indicar a permanência, a estabilidade e a organização dos Recorrentes nos moldes inscritos no art. 35 da Lei 11.343/06 e preconizados pela jurisprudência daquele Superior Tribunal de Justiça e pelo entendimento pacificado neste Pretório Excelso” (fl. 7, e-doc. 37). 



    Aduzem os recorrentes que “este Supremo Tribunal Federal compartilha de pacífica jurisprudência no que tange à imprescindibilidade da demonstração do dolo de estabilidade e permanência na reunião de sujeitos para a caracterização do crime de associação para o tráfico, sob pena de restar identificado mero concurso de agentes” (fl. 8, e-doc. 37).



    Apontam que “a impugnação ora conferida à aplicação da majorante do art. 40, III, se dá sobre a manifesta insuficiência dos elementos incontroversos carreados aos autos e utilizados pelo Sodalício paulista para promover a majoração da pena dos Recorrentes. 



    A mera referência à apreensão de entorpecentes em casas margeadas por sede de entidades sociais e recreativas, sem que tenha sido confirmada a comercialização das drogas para qualquer pessoa (e não para frequentadores das localidades especialmente protegidas) a partir destas residências, traduz fundamentação deveras genérica e inidônea” (fl. 15, e-doc. 37). 



    Realçam que, “com referência ao pleito de afastamento da majorante especial do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, a Quinta Turma do STJ entendeu restar incontroversa a participação da menor Carolaine na prática do tráfico de drogas, o que, nos termos da jurisprudência do STJ (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.127.954/DF (DJe 1º/2/2012)), seria suficiente à caracterização da corrupção da menor e à incidência da aludida majorante. 



    Entretanto, como bem apontado no Habeas Corpus impetrado, o conjunto de elementos probatórios utilizado pelo Tribunal de origem para certificar a participação da menor Carolaine na prática da traficância não se mostra robusto e muito menos concreto” (fl. 17, e-doc. 37). 



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso para a: a) a desconstituição do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça; b) a concessão da ordem de Habeas Corpus requerida em favor dos Recorrentes FLÁVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA, OEDINA DE OLIVEIRA e REGIANE GOULART visando a: a) a nulidade do acórdão referente à condenação dos Recorrentes Flávio Henrique de Oliveira e Regiane Goulart pelo crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06; b) a nulidade do acórdão quanto incidência da agravante da reincidência, em razão da prática anterior do crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, para a Recorrente Regiane Goulart; c) a nulidade do acórdão quanto à incidência das causas de aumento de pena previstas no artigo 40, incisos III e VI para os Recorrentes Flávio Henrique de Oliveira e Regiane Goulart; d) a produção de nova dosimetria das penas da Recorrente Regiane Goulart, com a incidência da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços)” (fls. 19-20, 
e-doc. 37).



    O Ministério Público de São Paulo, intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus 
(e-doc. 51).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso:



    “PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO ART. 40, INCISOS III E VI, DA LEI N. 11.343/06. MATÉRIAS QUE DEMANDARIAM REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (e-doc. 55). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    A ação penal, na qual condenados os recorrentes, transitou em julgado em 11.3.2019, mais de três anos antes de o presente recurso ordinário em habeas corpus ser protocolizado neste Supremo Tribunal, em 6.10.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    7. Ademais, os pedidos apresentados neste recurso ordinário relativos à recorrente Oedina de Oliveira não foram apreciados no acórdão recorrido, por cuidarem de reiteração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se trecho da decisão:



    “De início, cumpre anotar que, em relação à paciente OEDINA, em consulta na base de dados desta Corte, verifica-se que os pedidos de absolvição pelo delito de associação para o tráfico e de afastamento das causas de aumento previstas nos incisos III e IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 já foram objeto de análise no julgamento do HC 585.898/SP. Logo, quanto à referida ré, este habeas corpus trata-se de mera reiteração de outro feito, razão pela qual não merece conhecimento” (fl. 2, e-doc. 18). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Confiram-se os julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Na decisão impugnada, proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, na qual não conhecido o Habeas Corpus n. 670.354/SP, foi acentuado que a condenação dos recorrentes Flávio Henrique de Oliveira e Regiane Goulart por associação para o tráfico de entorpecentes e a aplicação das causas de aumento dos incs. III e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 estão suficientemente embasadas no conjunto probatório descrito no acórdão do Tribunal paulista. Tem-se na decisão do Ministro Ribeiro Dantas:



    “Quanto aos pacientes Flávio e Regiane, o Tribunal de origem manteve a condenação dos réus pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico em decisão assim motivada: 



    ‘Preliminarmente, cumpre registrar um breve escorço do quanto consta do presente caderno persecutório. 



    Instaurou-se apurada e minuciosa investigação policial, encabeçada pela Delegacia de Investigações Gerais Setor de Entorpecentes de Votuporanga, a fim de desbancar, desbaratar e identificar os autores que praticavam a narcotraficância na cidade de Nhandeara, bem como a associação criminosa voltada ao abastecimento e venda de drogas no mesmo Município. 



    Uma verdadeira miríade de denúncias anônimas, roborada por investigações preliminares do órgão da Polícia Judiciária, apontavam para ALISSON ROGÉRIO PIMENTEL FERREIRA, alcunhado ‘Bodó’, como líder e coordenador da associação criminosa voltada à narcotraficância, que tinha como eixo cardinal a comercialização de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, cocaína na forma de pó e cocaína na forma de crack, todas drogas psicotrópicas e entorpecentes de uso proscrito no território nacional, listados na Portaria 344/98-SVS/MS. 



    Na estrutura hierárquica da organização revelada pelas investigações preliminares, suspeitou-se da participação na empreitada de Liane Rebelo Lisboa, convivente de ALISSON, e do réu FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORAIS, vulgo ‘Baforada’, agente conhecido dos meios policiais em razão de seu envolvimento em múltiplos crimes na urbe. 



    Com escora em autorização judicial prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nhandeara, foi instaurado procedimento de interceptação telefônica, que teve como alvos tais investigados (autos em apenso). O monitoramento permitiu aos agentes de investigação a coleta de fundados e sérios elementos incriminadores da prática das graves infrações penais que se objetivava apurar. 



    O teor das conversas interceptadas prontamente revelou a existência de uma rede de abastecimento de drogas na Comarca, capitaneada pelo réu ALISSON e tendo como colaboradores os demais corréus, todos ligados por vínculos de parentesco e amizade, além de uma adolescente que possui estreito vínculo familiar com ALISSON e OEDINA. 



    Juntaram-se aos autos resenhas do teor das ligações telefônicas interceptadas pelo diligente trabalho de investigação policial, nas partes que apresentavam relevo à apuração criminal, acostadas a fls. 196/206, com indicação pormenorizada dos interlocutores e da matéria versada na conversação. 



    Com esteio no quadro de investigação, o Parquet denunciou os cinco apelantes, imputando a cada um, individualmente, as funções que exerciam na organização e na promoção do tráfico ilícito. Por oportuno, cumpre trazer à baila a esquadrinhada exposição exordial da estrutura da associação e de cada um de seus membros: ‘Segundo apurou-se, inicialmente através de interceptação telefônica, mediante autorização judicial, os denunciados formavam uma associação criminosa, para os fins de tráfico de drogas, principalmente cocaína em pó e em forma de 'crack', estruturada da seguinte maneira: 



    [...] 



    Oédina de Oliveira, mãe de Flávio e avó de Carolaine, também recebia pedras grandes de 'crack' e as picava e embalava em sua residência, em porções menores para a venda a usuários. Fazia isso juntamente com Flávio e Regiane Goulart. Também era ela quem fazia a entrega de 'crack' a um dos dependentes químicos, o professor de inglês, Paulo Gonçalves. 



    [...] 



    A adolescente Carolaine, há muito no submundo do tráfico, teve o pai preso por tráfico e a mãe como dependente química. É neta de Oédina e sobrinha de ‘Baforada’, e ex-mulher do traficante João Vítor Muniz, preso em Nhandeara, com grande quantidade de 'crack'. 



    [...] 



    No dia em que deflagrada a operação policial, ALISSON e LOURENÇO foram surpreendidos transportando no carro deste último uma pedra de ‘crack’ com peso de 13g, entorpecente ocultado sob o banco do passageiro, ocupado por ALISSON. 



    Ato contínuo, destacamentos da Polícia Civil se dirigiram à residência de ALISSON e LOURENÇO. Na residência do primeiro, foram apreendidas, na sala, 02 pedras de ‘crack’ com peso bruto de 23g e, no quarto, 30g de cocaína, além de uma balança digital e dinheiro em espécie. Na residência do segundo, os policiais apreenderam 21 pedras de ‘crack’, com peso de 08 gramas, além de petrechos típicos de embalagem de drogas, como papel alumínio, bicarbonato de sódio e balança de precisão. No local, ademais, se encontravam a usuária Maria da Conceição e a corré REGIANE GOULART, amásia do réu. 



    Na sequência de eventos, os policiais se dirigiram à residência da ré OEDINA, onde foram apreendidas 03 pedras de ‘crack’ ao peso bruto de 1,39g, além de petrechos para embalagem da droga, como rolo de papel alumínio e papel alumínio recortado em pedaços individuais, numerário e um rádio comunicador. 



    Finalmente, no ato da prisão flagrancial, ao confidenciar a prática do crime de tráfico de drogas e negar o envolvimento da esposa, ALISSON relatou aos policiais locais em via pública e na zona rural onde ocultava drogas, inclusive enterradas no solo, apreendendo-se 287g de ‘crack’. No Distrito Policial, ademais, apurou-se que LOURENÇO levava na boca outras quatro porções de ‘crack’, droga que chegou a cuspir na Delegacia, mas que foi recuperada em razão do testemunho de tal ato por agente policial. 



    No cotejo analítico do quadro probatório acostado aos autos, a pretensão absolutória dos apelantes em relação à associação criminosa voltada à narcotraficância é francamente inatendível. 



    O réu ALISSON é o único a confessar parcialmente a imputação dos crimes narrados na denúncia, confirmando a prática da narcotraficância na urbe. Todos os demais réus dão com a versão de usuários para buscarem se eximir da responsabilização criminal, negando, sem ressonância na prova concatenada, que estivessem umbilicalmente ligados para a promoção do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Todos os apelantes mantinham contato direto entre si e, principalmente, com os líderes da associação criminosa. As conversas trocadas versavam sobre distribuição de entorpecentes, transporte de drogas, cobrança de dívidas, encomendas de material ilícito, abastecimento de entorpecentes, contato com usuários, dentre outros temas relacionados à mercancia ilícita. 



    Neste sentido, remete-se às resenhas de áudio e à transcrição das interceptações telefônicas carreadas aos autos (fls. 196/209 e fls. 622/639, com mídias a fls. 640). 



    [...] 



    Em conversa elucidativa do vínculo dos dois réus, FLÁVIO combina a entrega de ‘50’ em sua casa com o réu ALISSON (fls. 623). Noutro diálogo, indaga a ALISSON se pegaria o pagamento de venda de drogas junto a um usuário (fls. 626). No mesmo dia, ALISSON relata ter deixado drogas com a mãe de FLÁVIO, a corré OEDINA, e dá a ordem para que esta pese a substância e retire uma parcela da droga para FLÁVIO (fls. 626). 



    No ensejo, além de restar plenamente comprovada a participação da corré OEDINA neste episódio, o que foi roborado pelo encontro de drogas e material para embalagem em sua residência, interceptou-se conversação telefônica mantida diretamente com ALISSON em que a ré pede a este que leve ‘alguma coisa para eu trabalhar’, cobrando, portanto, a entrega de entorpecente para preparo (fls. 638). Em outro diálogo, a ré diz a ALISSON que fará cobrança do usuário Paulo Rodrigues e que juntará o numerário com o que possui em sua residência (fls. 639). 



    Além disso, embora tenha buscado afastar sua participação na empreitada em Juízo, a ré relatou em sede antejudicial que deixava o filho FLÁVIO utilizar sua residência para a narcotraficância, que este e ALISSON praticavam o comércio ilícito de drogas em parceria, valendo-se, inclusive, da adolescente Carolaine, além de ter chegado a fazer entregas de droga para o usuário Paulo Rodrigues. 



    [...] 



    Destarte, numa análise detida e global do teor de todas as conversas interceptadas, vê-se que os apelantes tratavam iterativamente, entre si, sobre a narcotraficância que realizavam no local. Discutindo abastecimento, eventuais interessados na aquisição de drogas, cobranças, uso, e demais aspectos que torneiam o mercado espúrio, os réus demonstraram uma união umbilical para a rede de distribuição da comarca, no que se faz remissão a todo o teor da diligente investigação presente nos autos. Outros elementos, como a apreensão de petrechos para preparo e substâncias para mistura, não deixam margens à dubiedade, até porque o meio de prova possibilitou a apreensão de quantidade expressiva de drogas e da prisão de grande parte dos envolvidos na sanha. 



    As provas reunidas, portanto, aliadas ao coeso e pormenorizado depoimento dos policiais civis ouvidos nos autos e do ilustre Delegado de Polícia que coordenou as investigações, indicam uma linha de abastecimento, venda e distribuição contínuos de entorpecentes n a comarca de Nhandeara. 



    A expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendida no curso das investigações e o desdobramento lógico dos fatos apurados nestes autos revelam dedicação à atividade criminosa não apenas eventual ou esporádica, mas sim de forma permanente e duradoura, sendo inquestionável o ajuste prévio, o vínculo e a cooperação entre eles para a preparação e posterior comercialização das drogas. 



    E comprovada a verdadeira ‘societas sceleris’ entre todos os apelantes, não se trata de mera convergência ocasional de vontades. Associados e umbilicalmente reunidos para se dedicarem à venda ilícita de drogas, com nítida organização e distribuição de tarefas, resta patente o liame subjetivo que os presidia. Noutros dizeres, o grupo tinha se associado de forma estável, conferindo irretorquível prova da associação criminosa voltada à narcotraficáncia. 



    E a traficância promovida por todos também restou devidamente comprovada nos autos, não apenas pelas interceptações telefônicas, mas pela farta prova oral e documental, até porque drogas destinadas ao tráfico de drogas foram apreendidas com todos os réus, conforme exposto. 



    Ademais, na esteira da sedimentada orientação jurisprudencial, a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada por outros meios de provas – interceptação telefônica, prova testemunhal e documental (HC 305767 /SP, Rel. Min. Ministro FELIX FISCHER, DJe 02/02/2015). 



    No cotejo analítico das provas carreadas aos autos, não sobressaem elementos que infirmem o insigne raciocínio desenvolvido pela r. sentença recorrida, de forma a ser mantida a condenação de todos pela prática dos crimes previstos no art. 35, caput, e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.’ (e-STJ, fls. 27-36; sem grifos no original) 



    Como se verifica, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (interceptações telefônicas e prova documental), que os pacientes e os corréus formavam uma associação criminosa, para os fins de tráfico de drogas, principalmente cocaína em pó e em forma de crack, tendo sido ressaltada a estabilidade, permanência e organização dos acusados. 



    Destacaram que o paciente Flávio ‘era responsável pelo preparo da droga em porções menores, em forma de 'crack'. Utilizava sal [sic] própria residência e de sua mãe Oedina, para picar e embalar as 'paradas' ou 'balinhas'.’ (e-STJ, fl. 29). Quanto à paciente Regiane, anotaram que ela era ‘responsável por atender os pedidos feitos por telefone e separar as porções solicitadas.’ (e-STJ, fl. 30) 



    Dessa forma, a pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, sob a alegação de falta de comprovação da estabilidade e permanência entre os pacientes e os corréus, demanda, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido: 



    ‘II - O tipo previsto no artigo art. 35 da Lei nº 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos art. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos. 



    III - In casu, o Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório para impor a condenação ao paciente, quais sejam, depoimentos testemunhais e os dados constantes da interceptação telefônica. Dessa forma, estando demonstrado a associação do paciente à estável societas criminis dedicada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, correta sua condenação como incurso no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    IV - Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, não se coaduna com os estreitos limites do mandamus, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano. Precedentes. 



    Habeas Corpus não conhecido.’ (HC 460.083/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018). 



    (…)



    No tocante ao pedido de afastamento das causas de aumento previstas nos incisos III e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, não assiste razão à defesa. 



    O acórdão impugnado encontra-se assim fundamentado: 



    ‘De outra banda, a causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei Especial, com a devida vênia ao Juízo sentenciante, é inarredável porque as residências em que apreendidas as drogas são margeadas por sede de entidades sociais e recreativas, de locais de trabalho coletivo, além de praças públicas e campo de futebol de acesso público, conforme croqui detalhado constante do laudo pericial de fls. 164/167. Ademais, a comercialização de drogas chegou a ser realizada diretamente com o usuário Paulo Rodrigues, professor de inglês, na sede de seu estabelecimento de ensino, conforme se extrai das interceptações telefônicas. 



    [...] 



    E, conforme pacificado nas duas Turmas que julgam matéria criminal no Superior Tribunal de Justiça, a citada causa de aumento de pena possui caráter objetivo, sendo prescindível a comprovação de que visava atingir especificamente os usuários dos locais previstos no dispositivo, até porque, independentemente do dia, a natureza pública dos lugares atrai um número maior de pessoas, muitas vezes em estado de vulnerabilidade, seja em razão da idade ou condição físico-psíquica. 



    [...] 



    Por tais razões, plenamente incidente a majorante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas a todos os réus. 



    Finalmente, a causa de aumento de pena pelo envolvimento de adolescente foi afastada pelo r. Juízo sentenciante sob o fundamento da inexistência de provas no sentido de que a menor Carolaine efetivamente promovia o tráfico de drogas. No entendimento prolatado no decisum vergastado, a r. sentença registrou que seria possível supor que os diálogos se referissem à condição de usuária da adolescente. 



    Discorda-se, venia concessa. 



    A adolescente e ALISSON alegaram que o contato mantido entre ambos era relacionado exclusivamente a envolvimento amoroso que tinham à época. No entanto, em conversa telefônica interceptada, constata-se que a menor relata ao réu, ao ser indagada se estava em casa, que: ‘eu tô, 'Bodó', a 'lesi' pegou aquela situação aqui’ (fls. 633). Vê-se, pois, clarividente, a utilização de dissimulação linguística para referir a entrega de determinado objeto a terceiro, circunstância atípica e inusual para uma conversação normal meramente entre pessoas envolvidas em relação íntima de afeto. 



    Destaca-se, ademais, que ALISSON, logo no início da precitada conversa, se identificou junto à menor utilizando-se do codinome ‘Rogério’, nome de que se valia com usuários e com os corréus para tratar de assuntos relacionados ao tráfico de entorpecentes, o que também causa espécie e delineia que o tema da charla envolvia informações que buscava dissimular pelo teor ilícito do objeto (fls. 633). 



    Não parece crível, neste contexto, que o réu utilizasse outro nome para conversar com a menor sobre temas não relacionados ao tráfico